Tribunal: TCU
Processo: 016.195/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O Projeto Olímpico de Pólo Aquático 2011 tem como objetivo principal dar continuidade aos projetos da modalidade já em andamento pela Lei de Incentivo ao Esporte: a Liga de Pólo Aquático e a manutenção do Técnico Croata Goran Sablic a frente da seleção brasileira masculina e feminina. Além disso, o projeto pretende viabilizar treinamentos internacionais para as seleções masculinas e feminina, visando a preparação para os jogos Panamericano de 2011. (no da TCE no sistema: 790/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6549/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.195/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (29.980.273/0001-21). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.